Tribunal: TJDFT
Processo: 0718888-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0718888-72.2021.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ROBSON PINHEIRO ADVOCACIA AGRAVADO: MAURILIO LEMOS DE AVELLAR FILHO, ELIANE ANDRADE AVELLAR D E S P A C H O ROBSON PINHEIRO ADVOCACIA interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 34509328. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados MAURÍLIO LEMOS DE AVELLAR FILHO e ELIANE ANDRADE AVELLAR, nos termos § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília-DF, 09 de maio de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator